Tribunal: TJDFT
Processo: 0752890-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DEFERIDA. DECRETO No 9.246/17. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Indulto. Recurso do Ministério Público. A Lei do Indulto é o Decreto Presidencial (ano de 2017), com os requisitos por ela estabelecidos. Fatos posteriores ao Decreto, que poderão, após procedimento regular, se consolidarem como faltas graves, não interferem no direito adquirido.
2. Negado provimento ao recurso.